Tribunal: TJMT
Processo: 1033746-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1033746-82.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANA NELY VIANA PEREIRA - CPF: 759.099.364-68 (ADVOGADO), GERALDO DA COSTA NETO - CPF: 156.134.304-89 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), JOSE DE FREITAS ALVES - CPF: 007.964.331-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO. ROUBO MAJORADO. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E CAUSAS DE AUMENTO DEVIDAMENTE SOPESADAS. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação revisional proposta a fim de impugnar condenação definitiva pelo delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

2. o requerente pleiteia a redução da sanção basilar e da fração de aumento utilizada na terceira fase da dosimetria da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais do art. 59,
caput
, do CP foram adequadamente consideradas; e (ii) saber se houve fundamentação idônea para o aumento da pena na terceira etapa da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prova dos autos demonstrou que os agentes tinham informações prévias sobre o patrimônio das vítimas, evidenciando planejamento e justificando a valoração negativa da culpabilidade. O ônus de afastar tal conclusão incumbia ao requerente, que não se desincumbiu desse encargo.

5. A negativação das circunstâncias do crime decorreu da dissimulação empregada por um dos comparsas do requerente, que se apresentou como vendedor para reduzir a vigilância da vítima, não havendo duplicidade com a agravante da idade prevista no art. 61, II, alínea “h”, do CP.

6. O prejuízo patrimonial de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sem recuperação, ultrapassa o resultado típico do crime de roubo e justifica a valoração negativa das consequências, em respeito ao princípio da individualização da pena.

7. A majoração de 2/5 na terceira fase da dosimetria foi devidamente fundamentada em elementos concretos, não havendo mera referência ao número de causas de aumento incidentes na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESES

8. ­­­Revisão improcedente.

Teses de julgamento:
“1. A premeditação, quando demonstrada por elementos concretos, autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. 2. Não configura
bis in idem
a consideração das circunstâncias do crime com base na dissimulação do agente, ainda que mencionada incidentalmente a idade da vítima, distinta da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal. 3. O prejuízo patrimonial de grande monta, não recuperado pela vítima, constitui consequência relevante e apta a justificar a exasperação da pena-base. 4. A fração de aumento na terceira fase da dosimetria pode superar o mínimo legal quando fundamentada em elementos concretos da gravidade do caso, não se restringindo ao número de majorantes reconhecidas”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59,
caput
, e 157, § 2o, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recurso Especial n. 2.174.028/AL, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo [convocado do TJSP], j. 8/5/2025; STJ, Recurso Especial n. 2.202.705/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/8/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de revisão criminal proposta por Geraldo da Costa Neto a fim de impugnar sua condenação à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 504 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, que foi objeto da Ação Penal n. 0000431-51.2005.8.11.0010.

Em síntese, o requerente pleiteia a redução da sanção basilar e da fração de aumento utilizada na terceira fase da dosimetria da pena (Id. n. 318172884).

Junta documentos (Id. n. 318172885-318172893).

O douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha opinou pela improcedência da revisional, em parecer assim ementado:

“Revisão Criminal: Roubo Majorado. – Do reexame da dosimetria. 1. Pena-base – A defesa técnica do revisionando pleiteia o redimensionamento da pena-base, sustentando que o juízo
a quo
utilizou fundamentação inadequada para justificar a negativação dos vetores da circunstância judicial referentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime, o que compromete a validade da dosimetria. – Improcedente – Verifica-se total acerto da sentença guerreada, mostrando-se imperioso concluir que a fixação em 02 (dois) anos e 03 (três) meses acima do mínimo previsto na legislação estabelece o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que o magistrado valorou negativamente, e de forma devida, as circunstâncias judiciais do caso em apreço, até mesmo porque
‘Não há obrigatoriedade de aplicação de fração específica para cada circunstância judicial negativa, preservando-se a discricionariedade do magistrado na individualização da pena.’
(STJ - AREsp n. 2.296.071/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 26/12/2024.) 2. fração utilizada na terceira fase. – Postula a revisão da dosimetria da reprimenda, visando à mitigação do acréscimo sancionatório imposto pelo juízo sentenciante na terceira etapa do cálculo da pena, em virtude do reconhecimento de duas causas de aumento previstas para o delito de roubo — a saber, pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas —, invocando, para tanto, o entendimento consolidado no Verbete Sumular no 443 do Superior Tribunal de Justiça. – Inviabilidade – Sob este prisma, entremostra-se escorreita a aplicação da fração de 2/5 (dois quintos), visto que, no caso trazido a lume, foram reconhecidas duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), tendo o juízo de piso devidamente fundamentado a necessidade de se aplicar o aumento em um maior grau em decorrência da gravidade concreta do ilícito, que fora praticado com a incidência de mais de uma majorante – delito perpetrado por múltiplos agentes em concurso, com emprego de arma de fogo, circunstâncias, essas, que agravam, sobremaneira, o crime praticado e impõem a necessidade de aplicação de pena mais dura, inclusive para se buscar a tríplice finalidade da pena. – O parecer é pela improcedência da revisional” (Id. n. 320644397).

Os autos estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço

da ação revisional.

Como relatado, Geraldo da Costa Neto, ora requerente, foi à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 504 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelo delito de roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Irresignado, o requerente pleiteia a redução da sanção basilar e da fração de aumento utilizada na terceira fase da dosimetria da pena.

Sem razão, contudo.

Como a insurgência se restringe à aplicação da pena, peço vênia para transcrever os trechos relevantes da sentença:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com
culpabilidade
elevada, uma vez que o réu agiu de forma fria e premeditada, devidamente ajustado com os seus comparsas, devendo sopesar em seu desfavor. (neste sentido:
‘(...) 3. A culpabilidade foi corretamente avaliada como desfavorável, isso porque a jurisprudência desta Corte é pacífica em afirmar que ‘a premeditação e o preparo do crime são fundamentos válidos a exasperar a pena-base, especialmente no que diz respeito à circunstância da culpabilidade AgRg no REsp n. 1.753.304/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/10/2018, DJe de 13/11/2018.); ‘(...) 1. Mostra-se devido o aumento na pena-base quando apontados elementos concretos que evidenciam a desfavorabilidade da circunstância judicial da culpabilidade, haja vista a frieza demonstrada no cometimento do delito, a premeditação e o planejamento antecipado da ação criminosa. (HC n. 182.082/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 29/6/2012.)’;
os
antecedentes

do réu são maculados, uma vez que o mesmo registra executivo de pena em aberto em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de extorsão mediante sequestro na Comarca de Barra do Bugres-MT. No entanto, deixo de valorá-los nesta fase para assim proceder na seguinte, como reincidência, evitando incorrer em
bis in idem
; não há informações nos autos a respeito da
conduta social
do réu; ao passo que não há dados nos autos para se avaliar a
personalidade
do réu; os
motivos
são próprios do tipo, nada tendo a valorar; as
circunstâncias,
que se traduz no
modus operandi
utilizado pelo réu e seus comparsas na prática do crime, são graves, uma vez que um dos comparsas se apresentou para a vítima Jailde, idosa de mais de 70 (setenta) anos, como se fosse um vendedor, bem vestido e com uma prancheta nas mãos, enquanto a mesma regava desatenta suas plantas, momento que este veio anunciar o assalto, tendo-a perseguido posteriormente enquanto aquela corria, até que a deteve já no interior de sua residência, dissimulando, portanto, sua real intenção, somado ao fato de o mesmo ter trabalhado muitos anos como vendedor em Jaciara, conforme afirmou em Juízo, aproveitando-se desta condição para levantar os potenciais patrimônios das futuras vítimas do município de Jaciara. Sendo assim, deve sopesar em seu desfavor; As
consequências
são graves, uma vez que as vítimas tiveram um prejuízo elevadíssimo à época do fatos, em decorrência da prática do crime de roubo, de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), reverberando assim em máculas na esfera extrapenal dos lesados, devendo sopesar em desfavor do réu (neste sentido:
‘(...) 5. Na hipótese, o modus operandi do delito e
o elevado valor dos bens subtraídos
, somados ao abalo psicológico causado a uma das vítimas, autorizam
a valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime,
respectivamente. Precedentes. (AgRg no HC n. 682.459/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)’

vítima não contribuiu
para o crime.

Sendo assim, analisando as circunstâncias judiciais, considerando que 3 (três) delas foram valoradas em desfavor do réu, cujo somatório das frações (3/8) incidirá sobre o intervalo das penas abstratamente previstas para o crime em análise (6 anos), devendo o resultado (2 anos e 3 meses) ser somado de sua pena mínima (4 anos), razão pela qual doso a pena-base para o crime de roubo circunstanciado em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e multa.

Não concorrem circunstâncias atenuantes de pena.

Por sua vez concorrem as circunstâncias agravantes consistentes na
reincidência
(art. 61, inc. I, do CP) e
crime contra maior de 60 (sessenta) anos
(art. 61, II, ‘h’, 2a figura, do CP), uma vez que as vítimas Jailde Gomes de Freitas e José de Freitas Alves eram idosos. Sendo assim, considerando que cada circunstâncias agravante deve ser valorada na fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual
AGRAVO
conjuntamente a pena em 02 (dois) anos e 01 (um) mês, passando a dosá-la em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

No entanto, concorre as causas de aumento de pena previstas no artigo 157, § 2°, incisos I (antiga redação) e II, do Código Penal, que nos termos da fundamentação supra,
AUMENTO
a pena na fração de 2/5 (dois quintos),
passando a dosá-la em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa.

DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE ROUBO

Considerando que o réu mediante uma só ação praticou três crimes de roubo circunstanciado, uma vez que subtraiu o patrimônio de três vítimas distintas, razão pela qual aplico a pena do aludido crime, uma vez são iguais,
AUMENTADA
de 1/5 (um quinto), passando a dosá-la em
14 (quatorze) anos

de reclusão
, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva para o crime em análise.

DA PENA DE MULTA

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa, com a situação econômica do réu, logo, mantendo-se esta simetria de proporção, considerando que a pena privativa de liberdade exasperou 40% (quarenta por cento) da pena máxima cominada para o tipo em análise (140%), razão pela qual, neste diapasão,
DOSO a pena de multa em 504 (quinhentos e quatro) dias-multas, valorando o dia-multa
em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido na data do efetivo pagamento” (Id. n. 318172889, pp. 15-16; destaques no original).

Convém registrar que, embora a sentença condenatória tenha sido objeto de apelação, o requerente se limitou a pugnar, na ocasião, pela declaração da nulidade do reconhecimento fotográfico, pretensão que foi rejeitada pela Segunda Câmara Criminal desta Corte Estadual em 16 de julho de 2024 (Id. n. 318172890).

O acórdão transitou em julgado em 7 de agosto de 2024 (Id. n. 318172891, p. 1).

Nesta revisional, o requerente alega: (i) que não houve prova da premeditação apta a justificar a valoração desfavorável da culpabilidade; (ii) que, ao se referir à idade da vítima para considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime, a sentença incorreu em
bis in idem
, dado que esse fator etário justificou o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, alínea “h”, do CP; (iii) que a valoração desfavorável das consequências do delito exige que tais consequências sejam psicológicas, e não meramente materiais; e (iv) que não houve fundamentação idônea para a majoração da pena em fração superior à mínima legal na terceira fase da dosimetria.

Pois bem.

Quanto ao primeiro ponto, registro que afastar o reconhecimento da premeditação implicaria declarar que a condenação contrariou a evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal, hipótese que, todavia, não se configura na espécie.

Isso porque, como consignado na sentença, “os réus tinham informações prévias sobre o patrimônio familiar [das vítimas]”; com efeito, depreende-se do depoimento judicial da ofendida Marlene de Oliveira Matos que os agentes apontavam uma arma de fogo contra as cabeças de seus pais, afirmando que “um informante havia dito para eles que a depoente havia recebido um carregamento de R$ 50,000 mil de jóias” (Id. n. 318172889, p. 12;
sic
).

Convém enfatizar que é o requerente quem busca desconstituir uma condenação transitada em julgado, sendo seu, portanto, o ônus de comprovar a alegação de que não houve premeditação, encargo do qual não se desincumbiu.

Ademais, é inequívoco que a premeditação, em casos como o dos autos, justifica a valoração desfavorável da culpabilidade, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Caso concreto em que houve fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, apontados elementos concretos aptos a demonstrar a premeditação do delito – quais sejam, o aproveitamento da relação de proximidade com o pai da vítima e o acesso anterior ao local dos fatos” (STJ, Recurso Especial n. 2.174.028/AL, Rel. Des. Otávio de Almeida Toledo [convocado do TJSP], Terceira Seção; data do julgamento: 8 de maio de 2025; data da publicação: 13 de maio de 2025).

No que diz respeito à alegação de
bis in idem
na valoração das circunstâncias do crime, cumpre esclarecer que, diferentemente do que afirma o requerente, não foi a idade da vítima, mas a dissimulação empregada por um dos executores do delito, que ensejou a valoração desfavorável esse vetor. Veja-se:

“[...] as
circunstâncias,
que se traduz no
modus operandi
utilizado pelo réu e seus comparsas na prática do crime, são graves, uma vez que um dos comparsas se apresentou para a vítima Jailde, idosa de mais de 70 (setenta) anos, como se fosse um vendedor, bem vestido e com uma prancheta nas mãos, enquanto a mesma regava desatenta suas plantas, momento que este veio anunciar o assalto, tendo-a perseguido posteriormente enquanto aquela corria, até que a deteve já no interior de sua residência, dissimulando, portanto, sua real intenção, somado ao fato de o mesmo ter trabalhado muitos anos como vendedor em Jaciara, conforme afirmou em Juízo, aproveitando-se desta condição para levantar os potenciais patrimônios das futuras vítimas do município de Jaciara. Sendo assim, deve sopesar em seu desfavor” (Id. n. 318172889, p. 15;
sic
; destaque no original).

Como se observa, embora tenha sido mencionada a idade da ofendida (de maneira meramente incidental, como argumento de reforço), o fator determinante para o Magistrado, nesse particular, foi a circunstância de um comparsa do requerente ter se apresentado como um vendedor para escamotear os reais propósitos do grupo criminoso, reduzindo o grau de vigilância da vítima.

Nesse contexto, não há que se falar em
bis in idem
entre as circunstâncias do crime e a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP.

No tocante às consequências do delito, enfatize-se que o fato de se tratar de crime contra o patrimônio não significa que
qualquer
desfalque patrimonial causado pela conduta delituosa seja inerente ao tipo penal. A propósito, confira-se, novamente, a orientação adotada pela Corte Superior:

“A valoração negativa das consequências do crime é válida quando o impacto econômico para a vítima é significativo e ultrapassa o resultado típico esperado” (STJ, Recurso Especial n. 2.202.705/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; data do julgamento: 13 de agosto de 2025; data da publicação: 18 de agosto de 2025).

Com efeito, situações há em que o prejuízo material causado à vítima é de tal ordem que
ignorar
tal circunstância importaria –
aí, sim
– em infringência ao princípio da individualização das penas.

É exatamente esse o quadro que se apresenta na espécie, pois, como mencionado pela vítima em seu depoimento judicial, os criminosos “levaram muita coisa, mais ou menos uns 300 mil reais de prejuízo, que não conseguiu recuperar nada” (Id. n. 318172889, p. 13;
sic
).

Como não há pedidos concernentes à segunda fase da dosimetria, passo, sem delongas, à análise do inconformismo do requerente quanto à fração de aumento de pena utilizada pelo douto Magistrado na terceira etapa.

E nesse ponto, verifica-se que, diversamente do que sustentado pelo requerente, houve fundamentação idônea para o emprego da fração de 2/5, na medida em que o julgador não se limitou a mencionar a quantidade de causas de aumento reconhecidas no caso dos autos, mas se reportou a elementos concretos para justificar o grau de majoração levado a efeito, quais sejam: (i) a
quantidade
de agentes criminosos (três que adentraram a residência das vítimas, e outros que permaneceram na área externa); (ii) a circunstância de que
todos
estavam armados; (iii) as
constantes
ameaças de morte, apontando-se as armas de fogo contra os ofendidos; e (iv) o grau de organização na execução do crime, com obtenção prévia de informações, planejamento e divisão de tarefas. Veja-se:

“A Jurisprudência dos Tribunais Superiores possui o entendimento que a variação da fração de aumento do crime de roubo dá-se de acordo com a gravidade do caso concreto e não com base no número de qualificadoras.

Assim sendo, considerando
o número de pessoas envolvidas no crime
, que conforme oitivas judiciais foram três dentro da residência e outros informantes na área externa, bem como
o fato de todos os réus estarem armados, as constantes ameaças de morte exercida com armas de fogo em face das vítimas; o grau de organização e sofisticação na execução do crime
, uma vez que os réus tinham informações prévias sobre o patrimônio familiar e a divisão de tarefas entre os mesmos, entendo que a pena não deve ser aumentada de sua fração mínima e tampouco da máxima. Sendo assim, com fulcro no Princípio da proporcionalidade/razoabilidade, entendo como necessária e suficiente a incidência da fração intermediária de aumento de pena de 2/5 (dois quintos)” (Id. n. 318172889, pp. 14-15;
sic
; destaquei).

É evidente que os fatores salientados pelo juízo sentenciante diferenciam o roubo examinado
nestes
autos de um hipotético delito de roubo “de ocasião” perpetrado por apenas dois indivíduos, dos quais somente um esteja armado. Assim, mais uma vez, o princípio da individualização das penas legitima a fração de aumento utilizada.

Nesse contexto, não se identifica a aventada violação ao enunciado sumular n. 443 do STJ.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedente a revisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2026